Tribunal: TJDFT
Processo: 0719798-44.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE DE PRODUTO POR EMPRESA DE APLICATIVO. DANO MATERIAL COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa requerida ao pagamento do valor de R$ 434,96 (quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa e seis centavos) a título de danos materiais.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação de indenização por dano moral e material. Narrou que, em setembro de 2022, contratou o serviço da empresa ré para entrega de produtos de uma fornecedora comercial no valor de R$ 418,30 (quatrocentos e dezoito reais e trinta centavos) e que pagou pelo serviço a quantia de R$ 16,66 (dezesseis reais e sessenta e seis centavos). Pontuou que a entrega foi aceita por um prestador de serviço da empresa e que após 30 minutos recebeu a informação, via aplicativo, de que a entrega tinha sido encerrada, porém, afirmou que não recebeu a encomenda. Ressaltou que a fornecedora comprovou a entrega do produto ao “motoboy” e que, após isso acionou a requerida, via aplicativo. Asseverou que só obteve uma resposta automática da ré 48 horas depois, isentando-se do ocorrido.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 49183517). Não foram apresentadas contrarrazões.
4. A relação jurídica estabelecida entre os envolvidos é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise da legitimidade passiva, de eventual falha na prestação de serviço e quanto ao cabimento da restituição a título de danos materiais.
6. Em suas razões recursais, a empresa requerida, ora recorrente, alegou que a relação entre as partes não é de natureza consumerista, sendo, apenas, intermediária, não podendo figurar em um dos polos da demanda. Pontuou que aplica-se ao caso a excludente de responsabilidade por fato de terceiro, já que não existe vínculo empregatício entre o motorista e a recorrente. Ressaltou que a viagem de entrega foi devidamente concluída, havendo o comparecimento do entregador no local indicado pela autora. Asseverou que a recorrida concordou com os termos e condições do serviço prestado e se vinculou às regras do contrato. Afirmou eu não há lastro probatório nos autos capaz de ensejar na sua responsabilidade pelo ocorrido, pois a autora não comprovou os fatos constitutivos do seu direito. Destacou que não houve falha na prestação do serviço, pois o motorista realizou a entrega no local apontado e a recorrida não comprovou a ocorrência do dano. Ao final, requereu que o recurso seja recebido nos seus dois efeitos, e que se dê o seu provimento para que a preliminar suscitada seja recebida e a sentença seja reformada para extinção do feito, sem resolução de mérito. E que na eventualidade de entendimento diverso, pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
7. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não é o caso dos autos. Não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar o dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, uma vez que o pedido de cumprimento provisório da sentença sequer foi apresentado e, se o caso, depende de caução suficiente e idônea ao levantamento de eventuais valores (artigo 520, inciso IV, CPC). Efeito suspensivo negado.
8. Todos aqueles fornecedores que integram a cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o, todos do CDC. No caso, a atividade econômica da recorrente é de intermediadora no negócio firmado, auferindo vantagem econômica da relação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
9. Dano material. Consta dos autos comprovante de contratação do serviço de entrega, comparecimento do entregador ao local para buscar a encomenda, fotografia documentando a colocação da sacola na garupa da moto, indicação dos materiais constantes na encomenda a ser entregue, ocorrência aberta junto ao setor de suporte da Uber após o extravio dos itens e ocorrência policial lavrada a respeito do fato. Na contestação formulada pela empresa, cujo argumentou foi replicado em sede recursal, é arguida a inexistência de falha, com fulcro na alegação de que tão logo houve reporte do fato à plataforma, a recorrente procedeu contato com o motorista a fim de averiguar o ocorrido, contudo, este não apresentou resposta, esgotando-se a obrigação da recorrente, que limita-se a intermediar tal relação. Tal alegação não se sustenta, uma vez que, a despeito da ausência de vínculo empregatício da plataforma com os motoristas, o serviço comercializado como Uber Flash, ao ofertar a entrega de itens, abrange, concomitantemente, a guarda destes, até que seja realizada a entrega, caracterizando a falha na prestação do serviço no presente caso, tal qual disposto na sentença recorrida, ante a responsabilidade objetiva do fornecedor perante os consumidores, conforme art. 14 do CDC.
10. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas recolhidas. Fixados honorários de advocatícios de sucumbência no valor correspondente a 10% da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.